Tribunal: TJSP
Processo: 1063637-72.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Descabimento. Sentença terminativa proferida antes de decorrido o prazo de cinco dias da intimação pessoal da apelante. Inobservância da regra prevista no art. 485, §1o, do CPC/15. Extinção que se mostrou prematura. Possibilidade, ademais, de aproveitamento dos atos já praticados, evitando-se o ajuizamento desnecessário de uma

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Descabimento. Sentença terminativa proferida antes de decorrido o prazo de cinco dias da intimação pessoal da apelante. Inobservância da regra prevista no art. 485, §1o, do CPC/15. Extinção que se mostrou prematura. Possibilidade, ademais, de aproveitamento dos atos já praticados, evitando-se o ajuizamento desnecessário de uma nova demanda. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063637-72.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
MARIA DA SILVA CATHARINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE RIBEIRO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063637-72.2018.8.26.0002 -
2
VOTO No 15680
APELAÇÃO No: 1063637-72.2018.8.26.0002
APELANTE: SONIA MARIA DA SILVA CATHARINO
APELADO: O JUÍZO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: RUI PORTO DIAS
APELAÇÃO.
INVENTÁRIO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
Descabimento. Sentença terminativa proferida antes de
decorrido o prazo de cinco dias da intimação pessoal da
apelante. Inobservância da regra prevista no art. 485, §1o, do
CPC/15. Extinção que se mostrou prematura. Possibilidade,
ademais, de aproveitamento dos atos já praticados, evitando-
se o ajuizamento desnecessário de uma nova demanda.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 68,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Alega a apelante que a extinção do feito é totalmente prematura,
na medida em que sequer havia decorrido o prazo para cumprimento da
determinação do juízo de origem, não tendo sido caracterizada a suposta desídia
ou abandono processual. Pugna, assim, pela anulação do decisum, prosseguindo-
se o inventário na instância de origem.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063637-72.2018.8.26.0002 -
3
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
publicada sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cuida-se de inventário dos bens deixados em virtude do
falecimento de JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA e MERCA MARIA FERRARI DA
SILVA, cujos óbitos ocorreram respectivamente em 24/02/1984 e 13/05/2017 (fls.
10/11).
Aduz a apelante SÔNIA que os falecidos eram casados sob o
regime da comunhão universal (fls. 06) e deixaram um único imóvel, localizado na
Rua Mirina, n. 83, Bairro de Santo Amaro, São Paulo - SP (fls. 55/56).
Deixaram, outrossim, quatro filhos, quais sejam, a ora recorrente
SÔNIA e seus irmãos JOSÉ, TERESINHA e SILVIO, este último falecido em
08/06/2016 (fls. 98).
Tão logo distribuída a demanda, o MM. Juiz a quo determinou a
juntada de certidão comprobatória da inexistência de testamento, bem como
certidão de óbito de JOAQUIM RIBEIRO (fls. 22), muito embora tal documento já
estivesse carreado a fls. 10 dos autos.
A apelante providenciou novamente o referido documento (fls.
29), comprovando também a ausência de testamento em nome dos genitores (fls.
37/38 e 51/52).
Ato seguinte, o juízo de origem determinou fosse emendada a
petição inicial, para conversão do rito do arrolamento para o do inventário (fls. 43),
o que foi igualmente cumprido pela apelante (fls. 46).
Sobreveio então a decisão de fls. 57, nomeando SÔNIA para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063637-72.2018.8.26.0002 -
4
desempenhar a função de inventariante e determinando, por outro lado, que ela
apresentasse aos autos as primeiras declarações, entre outras providências, nos
seguintes termos (fls. 57):
Vistos. 1. Nomeio ao cargo de inventariante, independentemente de
compromisso, a herdeira Sr.(a) Sonia Maria da Silva Catharino. Anote-se.
2. Defiro a gratuidade da justiça. 3. No prazo de 20 dias, deve o
inventariante trazer para os autos as primeiras declarações, com
observância do artigo 620 do Novo Código de Processo Civil,
descrevendo os bens imóveis tal qual constante nos títulos aquisitivos,
que deve trazer à colação, o valor aos bens, o titulo de herdeiros e o
plano de partilha dos bens a serem inventariados; retificar, se o caso, o
valor da causa, que deve ser igual ao montante dos bens inventariados,
recolher a taxa judiciária, além de comprovar a quitação dos tributos
relativos aos bens do espólio e às suas rendas (certidões negativas
Municipal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), adotar as
providências necessárias às suas citações (mencionar quem são os
herdeiros por sucessão do filho premorto, qualificando-os).
Diante da inércia da inventariante quanto ao cumprimento da
determinação supra, foi determinada a sua intimação pessoal para que, em cinco
dias, promovesse o regular andamento do feito (fls. 61).
Ocorre que, antes mesmo de juntado o aviso de recebimento da
intimação aos autos, o D. Juiz de primeira instância entendeu ser o caso de
extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 68).
Daí a insurgência da apelante nesta via recursal. Assiste-lhe
razão.
Com efeito, sabe-se que, na hipótese de abandono processual,
cabe Magistrado promover previamente a intimação pessoal da parte desidiosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063637-72.2018.8.26.0002 -
5
para suprir sua falta em cinco dias, tal como disposto no §1o do art. 485:
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Na lição de LUIZ GUILHERME MARINONI, “é imprescindível que
as partes sejam intimadas pessoalmente para incoação do feito antes da extinção
do processo sem resolução do mérito, sob pena de violação do art. 485, § 1°,
CPC2”.
In casu, porém, verifica-se que o I. Julgador monocrático decidiu
julgar extinto o feito antes de decorrido o prazo de cinco dias previsto na legislação
processual, conforme já mencionado, sendo evidente a inobservância da regra
acima destacada.
Vale dizer, quando da prolação da sentença terminativa sequer
havia sido juntado o aviso de recebimento positivo aos autos (fls. 76), momento a
partir do qual passaria a fluir o quinquídio legal para a apelante dar andamento ao
feito, de acordo com a regra prevista no art. 231, I, do CPC/2015.
Nessa esteira, forçoso reconhecer que a extinção do processo se
mostrou realmente prematura, não havendo como subsistir, sob pena de violar o
devido processo legal e outros princípios constitucionais.
Ademais, é certo que o inventário foi distribuído há mais de um
ano, tendo sido carreados aos autos vários documentos e praticados diversos atos
processuais desde então. Além disso, outros herdeiros ingressaram
espontaneamente na ação, juntando suas respectivas procurações (fls. 89 e
seguintes).
2 Código de Processo Civil Comentado, 5° ed., São Paulo: RT, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063637-72.2018.8.26.0002 -
6
Reputa-se consentâneo com os dias atuais erigir a
instrumentalidade do processo em detrimento ao apego exagerado ao formalismo,
para melhor atender aos comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do
direito material em litígio, bem como para evitar movimentação desnecessária da
máquina judiciária, que já se encontra bastante sobrecarregada3.
Logo, de rigor a anulação do r. decisum, prestigiando-se os
princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais.
Consigno que a recorrente deverá cumprir integralmente a
determinação de fls. 57, notadamente no que tange à apresentação das primeiras
declarações, plano de partilha, retificação do valor da causa, recolhimento dos
tributos devidos e intimação dos herdeiros que ainda não integraram a ação.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora
3 STJ, REsp no 1.109.357/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2009.